Tribunal: TJES
Processo: 5010725-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010725-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GM MERCEARIA LTDA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
GM Mercearia Ltda – ME
contra decisão proferida nos
Embargos à Execução nº 5013439-24.2024.8.08.0011
, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela empresa em desfavor do
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita
, mediante comprovação de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige
prova cabal de impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, conforme entendimento consolidado na
Súmula 481 do STJ
.

A
presunção de hipossuficiência econômica
não se aplica às pessoas jurídicas, ainda que de pequeno porte, sendo
ônus da requerente comprovar documentalmente
a incapacidade financeira.

Nos autos de origem, a agravante
não apresentou documentos idôneos
para demonstrar sua alegada hipossuficiência, mesmo após
intimação judicial específica
para tanto.

Diante da ausência de elementos concretos que comprovem a alegada dificuldade financeira,
mantém-se o indeferimento
do pedido de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não bastando mera alegação de dificuldade.

A inércia da parte intimada para demonstrar sua hipossuficiência impede o deferimento do benefício previsto no art. 98 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481 (“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”).

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010725-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GM MERCEARIA LTDA - ME

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
GM MERCEARIA LTDA - ME
contra capítulo da r. decisão do id. 71813991 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos dos
“Embargos à Execução”
n. 5013439-24.2024.8.08.0011 opostos pela agravante em desfavor de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
.

Em seu recurso (id. 14701893), a empresa agravante sustenta que a negativa da gratuidade de justiça ofende o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV da CF/88, e representa cerceamento de defesa.

Sustenta que, como pessoa jurídica de pequeno porte, demonstrou documentalmente sua condição de hipossuficiência econômica, não sendo razoável exigir o recolhimento de custas para o processamento do recurso que justamente discute a gratuidade.

Afirma que a concessão da gratuidade judicial deve considerar a situação econômica atual da parte, não sendo adequada a negativa baseada em contratos anteriores ou aquisição de bens já quitados.

Salienta que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a necessidade do benefício, conforme art. 99, §4º, do CPC.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Contrarrazões no id. 16711633 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o que já foi exposto na decisão proferida no id. 14726937, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É cediço que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, não milita em favor do referido ente a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores da medida, sendo ônus da parte que requer a benesse trazer documentos idôneos que demonstrem minimamente que o pagamento das custas processuais afetará demasiadamente a vida financeira da empresa.

Ao cotejar os autos originários, observo que a parte agravante pleiteou o benefício da justiça gratuita na petição inicial, sem acostar quaisquer documentos que evidenciassem a sua hipossuficiência financeira, oportunidade em que o juízo
a quo
, em despacho do id. 53638640, determinou a sua intimação para comprovar a pobreza nos termos da lei, tendo a parte se quedado inerte.

Destarte, considerando que a recorrente não logrou carrear aos autos elementos concretos acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da benesse, seu indeferimento é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Por fim, caso vencedor este entendimento, deve a Ilustre Câmara diligenciar no cálculo do preparo recursal relativo ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.